Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700371-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: IGOR COSTA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por IGOR COSTA LIMA, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo que seja analisada a possibilidade de redução da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada, bem como a autorização para trabalho externo. Decisão proferida por esta relatoria (ID n. 42620925), determinando a nomeação da Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do feito. Sobreveio a manifestação da Defensoria Pública (ID n. 43170344), em que esclarece sobre idêntico pedido já veiculado, também de mão própria pelo sentenciado, na PetCrim 0739704-41.2022.8.07.0000. Afirma, ainda, que os pedidos inerentes à execução penal devem ser destinados ao Juízo de Primeiro grau, sob pena de configuração de supressão de instância. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da demanda (ID n. 43266247). É o relatório. Conforme já relatado, o peticionante já encaminhou a este Tribunal outro requerimento, também de próprio punho, com o mesmo objeto, que está tramitando na PetCrim n. 0739704-41.2022.8.07.0000 e ainda não foi julgado. Dessa forma, verifica-se não subsistir interesse processual na presente demanda, já que o caso em apreço está sendo analisado em outros autos. Ademais, as pretensões relativas ao cumprimento da pena devem ser encaminhadas ao Juízo da execução, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, NÃO ADMITO a presente petição criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR